Tribunal: TJES
Processo: 5005012-97.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005012-97.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITA DE CASSIA ALMEIDA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS. SENTENÇA IMPROCEDENTE. CONTRATO VÁLIDO. COMPROVAÇÃO DE QUE A RECORRENTE ADERIU AO SERVIÇO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. BIOMETRIA FACIAL E ASSINATURAS CORRESPONDENTES. DOCUMENTOS FORNECIDOS À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 4226286).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
RITA DE CASSIA ALMEIDA
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que inexiste qualquer tipo de solicitação, autorização e contratação de cartão de crédito consignado e de telesaque pela recorrente;
c)
que não há assinatura de nenhuma testemunha ou do próprio representante legal da empresa recorrida;
d)
que o número do contrato é distinto ao contrato objeto da demanda;
e)
que o correspondente bancário responsável pelo suposto contrato é de Linhares, sendo que não esteve lá para realizar o referido contrato com a parte ré;
f)
que não foi realizada nenhuma compra com o referido cartão de crédito;
g)
que o cartão de crédito não foi utilizado, e que os descontos extrapolam inclusive o prazo da Reserva de Margem Consignável;
h)
que eventualmente o processo pode necessitar de perícia grafotécnica;
i)
que deve ser declarada a nulidade contratual, restituindo os valores em dobro e indenizando a recorrente por danos morais;
j)
que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve contratação de empréstimo consignado pela recorrente, e em caso negativo, se tal situação enseja a restituição dos valores descontados de seu benefício, bem como indenização a título de danos morais.

Pois bem, sem maiores delongas, tenho que o contrato entabulado entre as partes é legal, tendo em vista que a parte recorrente contratou o serviço, como podemos observar por meio da biometria facial, certificado de conclusão da formalização eletrônica e cópia dos seus documentos que acompanham a Cédula de Crédito Bancário (ID. 4226151), bem como os dados inseridos no aludido documento não divergem dos dados apresentados pela recorrida quando do protocolo da petição inicial.

Além disso, ao comparar as assinaturas presentes no documento pessoal da recorrente (ID. 4226139) e no Termo de Adesão do Cartão de Crédito Consignado (ID. 4226148), por meio de simples análise visual, é destacável que as mesmas possuem enormes semelhanças, além de possuírem semelhança com a assinatura constante na procuração outorgada ao advogado que patrocina seus interesses na presente causa.

Ademais, em que pese a alegação da recorrente de que nunca se dirigiu ao município de Linhares para realizar o referido contrato com a parte ré, entendo que esta não se sustenta, posto que em simples pesquisa na internet é possível notar que o correspondente bancário responsável pela celebração do acordo (Crednobre Análise de Crédito LTDA ME) possui lojas tanto na cidade supracitada quanto na cidade de Colatina, domicílio da recorrente, sendo plenamente possível a conclusão do contrato em qualquer uma destas.

Por fim, como bem apontado pelo Juízo
a quo
, a parte autora não se desimcumbiu do ônus de comprovar que as transferências realizadas por meio de TEDs trazidas aos autos pela instituição financeira não tiveram como destino sua conta bancária, sendo que a simples apresentação de seu extrato bancário poderia garantir o alegado.

A propósito segue precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT):

APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA POR RECONHECIMENTO FACIAL. CONSUMIDOR IDOSO. CAPACIDADE DE CONTRATAR. ÔNUS DA PROVA. 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de anulação de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c danos morais, julgou improcedentes os pedidos da inicial. 2. Nos termos do artigo 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3.
As informações da cédula de crédito bancário juntadas pelo Banco réu juntamente com a demonstração de que o autor enviou cópia do documento de identidade e, após, assinou o contrato por meio de reconhecimento facial são suficientes para legitimar sua vontade de contratar, em especial quando o Banco réu junta laudo que indica o nome do usuário, ação praticada, data e hora do fuso respectivo, número de endereço IP e porta lógica de origem utilizada pelo usuário; ID da sessão e geolocalização da residência do autor. 4. Não se presume a incapacidade para celebrar negociações eletrônicas tão só pelo fato do consumidor ser idoso. 5
. Tendo o Banco réu demonstrado que o falecido manifestou a vontade de contratar ao assinar o contrato por meio de biometria facial e que todas as informações sobre o contrato estão descritas na proposta assinada, deve ser mantida a sentença. 6. Apelação dos autores conhecida e desprovida. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, CESAR LOYOLA - Relator, SANDOVAL OLIVEIRA - 1º Vogal e Alvaro Ciarlini - 2º Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 02 de Junho de 2021 Desembargador CESAR LOYOLA (Relator). (grifo nosso)

Assim, como o referido contrato foi realizado de forma regular, por meio de assinatura, apresentação de documentos pessoais e com reconhecimento facial, tenho que há manifestação de vontade pelo contrato entabulado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, todavia, suspendo a exigibilidade em razão da parte ser beneficiada pela gratuidade de justiça.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)